Tribunal: CARF
Processo: 13857.720311/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.720311/2018-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
DI FRANCISCO, ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, tendo em vista o início de prova produzido nos
autos e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, para que a DRF
de Origem intime a Recorrente a apresentar certidão de objeto e pé da Execução Fiscal no
0001123-84.2009.403.6115, demonstrando seu desfecho e se, de fato, débitos inscritos em
Dívida Ativa da União sob o nos 80208041172, 80608149329 e 80608149330 (R$ 18.186,44)
identificados no ADE DRF/AQA no 3676443 e coincidentes com os discutidos naquele processo
judicial, encontravam-se, à época (em 31 de agosto de 2018), com a exigibilidade suspensa.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.497, de 11 de setembro
de 2019, pela 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720311/2018-05
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

“A empresa Di Francisco, Advogados foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/AQA no 3676443, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE - Domicílio Tributário Eletrônico
em 12/09/2018 (fl. 33) e apresentou em 09/10/2018 a Contestação à Exclusão do
Simples Nacional de fls. 2/6, cuja tempestividade está atestada à fl. 40 dos autos.
Em sua manifestação, a empresa afirma que a exclusão do Simples Nacional teve
origem no rompimento do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.
Afirma que está em andamento perante a 1a Vara Federal de São Carlos/SP o processo
n° 0001123-84.2009.403.6115, em que são partes a União Federal e Di Francisco,
Advogados, onde consta a comprovação de parte do pagamento do parcelamento e o
depósito em juízo do valor integral do restante da dívida (Certidão de Objeto e Pé
anexo).
Alega que, tratando-se de pagamento do valor total do débito em juízo, nos autos da
Execução Fiscal, não possui débito com a Fazenda Nacional, mas apenas aguarda o
trâmite processual com a respectiva conversão em renda e baixa do débito em questão.
Entende que a cobrança está suspensa nos termos do artigo 151, II, do CTN, devendo
ser reintegrada no regime do Simples Nacional, pois está em andamento processo
judicial no qual há pagamento integral do débito, até decisão terminativa no âmbito do
Judiciário.
Assevera que a impugnação deve ser recebida no efeito suspensivo dos incisos II e III
do artigo 151 do CTN, não podendo a Receita Federal obstar qualquer fornecimento de
CND - Certidão Negativa de Débito e efetuar sua exclusão do Simples Nacional.
Afirma que processos administrativos não podem correr simultaneamente aos judiciais
quando ambos tratem do mesmo caso.
Ao final, requer:
a) a procedência da impugnação, com o consequente cancelamento da Notificação
Extrajudicial que determinou a exclusão do Simples Nacional;
b) se não for admitido o cancelamento da Notificação Extrajudicial, e somente para fins
de argumentação, que não prevaleça o seu conteúdo, devendo a mesma ficar limitada
nos termos da Lei no 5.172/1966, artigo 151, incisos II e- III, no que tange à suspensão
do crédito tributário;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

c) a procedência da impugnação, vez que comprovado que a Impugnante não tem
débitos com a Fazenda Nacional, haja vista que o débito apontado no documento
extrajudicial encontra-se depositado em juízo nos autos do processo n° 0001123-
84.2009.403.6115 da 1a Vara da Subseção. Judiciária de São Carlos/SP, conforme
devidamente comprovado.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi cientificada do acórdão mencionado e apresentou recurso
voluntário, com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
“II - DOS FATOS
O recorrente apresentou impugnação alegando que se trata de via de transação
tributária, cabendo somente efetuar o encontro de contas do valor objeto de
parcelamento com o depósito efetuado em juízo.
Diante disso, o rompimento do parcelamento pelo recorrente instituído pela Lei
11.941/09, foi ocasionado por erro do contador responsável à época, que originou o
depósito em juízo do saldo remanescente que pode ser confirmado junto ao processo
judicial n° 000112384.2009.403.6115, em que são partes a União Federal e Di
Francisco, Advogados, conforme documentos já juntados. Tal procedimento judicial se
trata de uma Execução Fiscal com previa garantia, requisito este, obrigatório para
apresentar defesa (Embargos à Execução Fiscal), conforme estabelece o artigo 9o, III, da
Lei 6.830/80, par tal comprovação já existe nos autos petição no qual o Recorrente
efetuou a garantia à execução fiscal pelo valor integral da dívida.
Além de que, o crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa nos termos do
artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, pelo fato de ter ocorrido o depósito de
seu montante integral perante o processo judicial relatado. Eis que a discussão pendente,
vale-se do saldo remanescente do qual o juízo entendeu devido com o devido
pagamento do saldo restante.
Que por sua vez, o processo administrativo não pode correr simultaneamente aos
judiciais quando ambos tratem do mesmo assunto.
No entanto, a impugnação apresentada foi julgado improcedente com o entendimento de
que o teor da certidão de objeto e pé apresentado relata que "a Fazenda Nacional não
reconhece o depósito feito peio executado como suficiente para pagamento do
débito,...".
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Concluindo que, o referido documento, ainda não havia decisão definitiva desta
controvérsia, pois em consulta às inscrições 8020804117274, 8060814932905 e
80608249330, a situação era "Ativa Ajuizada". Devendo ser mantido a exclusão, sendo
que em consulta nas inscrições junto à PGFN ainda permanecem sem regularização.
Contudo, tal ato deverá ser revisto tendo em vista tal decisão ser baseada em alegação
unicamente e unilateralmente pelo disposto na petição da Fazenda Nacional, sem
qualquer julgamento de mérito concretizado pelo MM. Juiz singular de primeiro grau.
Tal alegação é afirmada pela própria Auditora-Fiscal "De acordo com o referido
documento, ainda não havia decisão definitiva acerca desta controvérsia". Diante de tal
afirmação como é possível ter certeza do julgamento improcedente da manifestação de
inconformidade, se o Auditor-Fiscal julgou na dúvida.
Entretanto, como restarão demonstrado, tais alegações não procedem, pois o recorrente
demonstrou que está com a exigibilidade do crédito suspensa, nos termos do inciso II,
do artigo 151 do Código Tributário Nacional. No qual efetuou o pagamento integral
da dívida no valor de R$118.365,51.
III - RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
RECORRIDA DO PROCESSO JUDICIAL EM ANDAMENTO
Existe em andamento perante a 1a Vara Federal de São Car!os/SP, processo n°
0001123-84.2009.403.6115, em que são partes: União Federal x Di Francisco
Advogados, ao qual consta naqueles autos a comprovação de parte do pagamento do
parcelamento e o depósito em juízo (doc. já anexo) do valor integral do restante da
dívida (certidão de Objeto e Pé anexo e petição oferecendo garantia à execução). (Darf
anexo)
Sendo assim, tendo em vista que não se trata de um rompimento de parcelamento ao
qual restaram dívidas em aberto, e sim de um pagamento do valor total do débito em
juízo, nos autos da Execução Fiscal, a Recorrente não possui débito para com a Fazenda
Nacional, vez que apenas está aguardando o trâmite processual com a respectiva
conversão em renda e baixa do débito em questão, ou seja, se trata de via de transação
tributária, somente efetuar o encontro de contas do valor objeto de parcelamento com o
depósito efetuado em juízo.
O deposito em juízo corresponde ao valor total remanescente do débito, indicado
inclusive por meio de documento confeccionado pela Receita Federal (doe. já
anexo), e, como esclarecido acima, a cobrança está suspensa nos termos do art.
151, II, do CTN, devendo a Recorrente ser reintegrada no regime simples nacional,
pois existe em andamento processo judicial ao qual há pagamento integral do débito, até
decisão terminativa do âmbito judiciário.
Sobre a alegação de que, "após o prazo legal as inscrições junto à PGFN ainda
permaneciam sem regularização".
Não tem fundamento, pois, por óbvio, que permanecem sem regularização, eis que
existe um processo judicial em andamento discutindo esses débitos, com a exigibilidade
suspensa desses débitos, que na visão do Recorrente parte desses débitos foram objeto
de parcelamento e o restante depositado em juízo, que por enquanto, não houve uma
decisão de mérito do processo judicial, tendo em vista a morosidade do judiciário,
juntando-se mais o fato de o processo correr por meio físico, impossibilitando o
Recorrente de adquirir os documentos comprobatórios, vista os prazos estarem
suspensos em razão do estado de calamidade pública decretado pelo governo em virtude
do surto do Covid-19.
Junta-se a isso, que o Recorrente tem o direito de pagar parcela da dívida, que julgar
incontroversa, e discutir o saldo devedor.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Noutro ponto, a alegação do Sr(a). Auditor(a)-Fiscal de que "De acordo com o referido
documento, ainda não havia decisão definitiva acerca desta controvérsia.".
Culminando com improcedência da manifestação, deverá ser revisto, pois o julgador
não pode atuar na dúvida. Já que o Recorrente demonstrou que cumpriu rigorosamente o
parcelamento da L. 11941, com a ruptura do parcelamento, foi-se efetuado o depósito
em juízo do saldo remanescente como comprovam os documentos já anexo e o
comprovante de pagamento total da divida.
Assim, conforme afirmado pelo auditor fiscal ''para não ser excluído do Simples
Nacional, cabe ao contribuinte comprovar nestes autos que os débitos que compõem as
inscrições estavam com a exigibilidade suspensa...".
Nesse ínterim, segundo o 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral.
Desse modo, tendo em vista que o débito apontado (n° de inscrição 80208041172,
80608149329, 80608149330) é o proveniente da execução fiscal n° 0001123-
84.2009.403.6115 ao qual houve o depósito do montante integral da dívida
(parcelamento + depósito), a exigibilidade do crédito está suspensa e portando não
poderá ser excluído do Simples Nacional.
Portanto, sem débito para com a Fazenda Nacional, a Recorrente deverá ser mantida no
regime especial do Simples Nacional.
DO EFEITO SUSPENSIVO
O presente recurso voluntário, nos termos da Lei n° 5.172 de 25/10/1966 - Código
Tributário Nacional, deverá ser recebida no efeito suspensivo, in verbis (...)
Assim sendo, não poderá a Receita Federal do Brasil, obstar qualquer fornecimento de
CND - Certidão Negativa de Débito, e efetuar a exclusão do Recorrente do simples
nacional, sendo que por estar garantida com o depósito integral em juízo e/ou com
arrimo no inciso III, do art. 151, do CTN, antevendo o seu contraditório e ampla defesa,
visto o diploma legal em referência, bem como, vasta jurisprudência do STJ - Superior
Tribunal de Justiça, conforme decisões abaixo, sob pena de serem tomadas as devidas
medidas judiciais.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INSCRIÇÃO REGULAR - EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO -
DESCABIMENTO;
EFEITO
SUSPENSIVO
A
RECURSO
ADMINISTRATIVO
-
DECRETO
N°
70.235/72,
ART.
33
-
INAPLICABILIDADE "Mandado de segurança - Tributário - Certidão negativa
- Débito regularmente inscrito - Recurso administrativo - Forma de
adimplemento da obrigação tributária - Inexistência de efeito suspensivo. Extinto
crédito tributário regularmente inscrito sobre o qual não pende mais discussão na
esfera administrativa tampouco na via judicial é vedada a expedição ao sujeito
passivo da obrigação de certidão negativa de débito, ou mesmo certidão positiva,
com efeitos de negativa. A hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário de que trata o art. 151, III, do CTN, com efeito suspensivo de que
atribui ao recurso administrativo descrito no art. 33 do Decreto n° 70.235, de
06.03.1972, dizem respeito â discussão acerca da legalidade da exigência do
próprio crédito tributário, não servindo de amparo quando o requerimento
administrativo discute apenas a forma como o crédito vai ser adimplido." (Ac un
da 3a T do TRF da 5a R - AMS 66 680/PE - Rei. Juiz Ridalvo Costa - j 31.08.00 -
Apte.: Fazenda Nacional; Apda.: Nortesul Distribuidora S/C Ltda. - DJU 2
06.11.00, p 292 - ementa oficial). (REPERTÓRIO IOB DE JURISPRUDÊNCIA
- 2a quinzena de dezembro de 2000, n° 24/2000, caderno 1, pág. 615).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
O entendimento vem de interpretação conjunta de normas. A Constituição Federal
prevê, em seu artigo 5o, inciso XXXV, que a lei não excluirá de apreciação do Judiciário
lesão ou ameaça a direito. Daí se chegou à conclusão que. com base no Decreto-lei
1.737/1979, artigo 1o, parágrafo 2o e, mais tarde, na Lei de Execuções Fiscais — a Lei
6.830/1980 —, em seu artigo 38, parágrafo único, processos administrativos não
podem correr simultaneamente aos judiciais quando ambos tratam do mesmo caso
IV – CONCLUSÃO
Assim, mais do que cristalino está que a sociedade Recorrente faz jus a não
exclusão do simples nacional, seja pelo parcelamento parcial cumprido, com o
restante da divida depositado em juízo e/ou o pagamento integral, estando com a
exigibilidade do crédito suspensa (art.151, II, CTN), e/ou suspende a exigibilidade
do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo (art. 151, III, CTN).
V - DO PEDIDO
Diante das razões expostas requer-se a tota! procedência dos pedidos formulados no
presente recurso voluntário, reformando-se a decisão administrativa recorrida para o fim
de anular-se a exclusão do recorrente ao regime do simples nacional e declarar suspenso
o ato nos termos do art. 151, III, CTN, até decisão final ou seja, determinando o
seguinte:
a) A procedência do presente recurso voluntário com a consequente reforma da
decisão administrativa, que determinou a exclusão do sistema simples nacional,
como medida de inteira justiça.
b) Ad Argumentandum, se não for admitido a reforma da decisão, e somente para
fins argumentatórros, não deverá prevalecer seu conteúdo, pois devendo a mesma
ficar limitada nos termos da Lei 5.172/66, artigo 151, incisos II e III, no que tange a
suspensão do crédito tributário.
c) Requer-se a procedência do presente recurso voluntário, vez que comprovado que o
Recorrente não tem débitos com a Fazenda Nacional, haja vista que o débito apontado
às fls. 55 encontra-se depositado em juízo e o restante efetuado pagamento integrai da
divida depois de julgado o mérito do processo proc. n° 0001123-84.2009.403.6115 da 1a
Vara da Subseção Judiciária de São Carlos/SP, conforme devidamente comprovado.
Desse modo, não havendo débito para com a Fazenda, requer, de rigor a mantença no
regime especial do Simples Nacional”.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se à exclusão da Recorrente
do Simples Nacional por meio do ADE DRF/AQA no 3676443, de 31 de agosto de 2018, com
efeitos a partir de 01/01/2019, tendo em vista a existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da LC no 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado
pela Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018. Mencionados débitos, cuja exigibilidade
não estavam suspensa, são precisamente aqueles inscritos em Dívida Ativa da União sob o nos
80208041172 (R$ 124.513,57), 80608149329 (R$ 43.381,44) e 80608149330 (R$ 18.186,44).
Já a Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tais débitos,
são provenientes da Execução fiscal no 0001123-84.2009.403.6115 em que houve parcelamento
+ depósito judicial. Logo, o crédito tributário em questão encontrar-se-ia com sua exigibilidade
suspensa, razão pela qual deveria a Recorrente ser mantida no Simples Nacional. Aduz a
Recorrente , que naqueles autos, consta a comprovação de parte do pagamento do parcelamento
e o depósito em juízo do valor integral do restante da dívida e apresenta a certidão de objeto e pé
do processo judicial citado.
Sobre a questão assim constou na decisão de piso:
“(...)
Da suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional A apresentação de
impugnação tempestiva suspende os efeitos da exclusão do Simples Nacional até a
decisão definitiva desfavorável à empresa, nos termos do artigo 39 da Lei
Complementar no 123/2006, combinado com o artigo 83, I, e parágrafos 1o a 5o da
Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, publicada no DOU de 24/05/2018, a seguir
reproduzido:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e III - dos Municípios, tratando-se
de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29,
§§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto
aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
39, § 6o)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

§ 4o Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do
disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição tempestiva, ou,
caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva desfavorável à
empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro, observado o disposto
no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
(...)
(sem grifos no original)
Assim, nos termos da legislação de regência, caso a decisão administrativa definitiva lhe
seja desfavorável, o contribuinte será excluído do Simples Nacional com efeitos a partir
de 01/01/2019.
De acordo com a tela extraída do SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples, juntada à fl. 29 dos autos, a exclusão está suspensa em razão da apresentação
da impugnação.
Ressalta-se que a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional em razão da
interposição da impugnação tempestiva não se confunde com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Como bem salientou o impugnante, a discussão sobre
o crédito tributário está sendo travada no âmbito do Judiciário.
Este processo administrativo não tem por objeto a cobrança dos débitos motivadores do
ADE DRF/AQA no 3676443, mas apenas o julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada contra apreciação da autoridade competente em razão da
exclusão do Simples Nacional, verificando se o contribuinte procedeu à sua
regularização no prazo legal de trinta dias contados da ciência da exclusão, conforme
previsto na Lei Complementar no 123/2006, nos seguintes termos:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. (sem grifos no original)
Assim, para não ser excluído do Simples Nacional, cabe ao contribuinte comprovar
nestes autos que os débitos que compõem as inscrições estavam com a exigibilidade
suspensa ao final do prazo legal para regularização.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

O contribuinte apresentou a Certidão de Objeto e Pé no 085/2018-RPI expedida em
25/09/2018 pela 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo (fl.
9) para comprovar o pagamento de parte do parcelamento e o depósito em juízo do
valor integral do restante da dívida.
No entanto, o que a Certidão de Objeto e Pé no 085/2018-RPI demonstra é que "a
Fazenda Nacional não reconhece o depósito feito pelo executado como suficiente para
pagamento do débito, em razão do executado ter desistido do parcelamento pela Lei
11.941, em 27/10/2017, sem requerer nova adesão ao PERT modificado até o dia
31/10/17, requerendo ainda a conversão em renda do depósito."
De acordo com o referido documento, ainda não havia decisão definitiva acerca desta
controvérsia.
As consultas às inscrições 8020804117274, 8060814932905 e 80608249330, juntadas
às fls. 42 a 53 dos autos, demonstram que a situação de todas no período entre a emissão
do ADE e o prazo para regularização era "Ativa Ajuizada".
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fl. 36), após o
prazo legal as inscrições junto à PGFN ainda permaneciam sem regularização.
Portanto, o ADE DRF/AQA no 3676443, que foi emitido em obediência às disposições
da legislação que rege a matéria, deve ser mantido”.
Por outro lado, a Recorrente, em sede de recursal, ratificou os argumentos
delineados por ocasião da manifestação de inconformidade no sentido de que constam nos autos
Execução fiscal no 0001123-84.2009.403.6115 a comprovação de parte do pagamento do
parcelamento e o depósito em juízo do valor integral do restante da dívida (certidão de Objeto e
Pé anexo e petição oferecendo garantia à execução) referente aos débitos que motivaram sua
exclusão do Simples Nacional e que eles ainda estão, pois, sob discussão
Explicou que os débitos em questão tiveram origem num o rompimento do
parcelamento instituído pela Lei 11.941/09, contudo, tal fato foi ocasionado por erro do contador
responsável à época, que deu azo ao depósito em juízo do saldo remanescente que pode ser
confirmado junto ao dito processo judicial.
E destacou que houve sim o pagamento do valor total do montante devido em
juízo, nos autos da Execução, logo, a Recorrente não possui débito para com a Fazenda Nacional,
“vez que apenas está aguardando o trâmite processual com a respectiva conversão em renda e
baixa do débito em questão, ou seja, se trata de via de transação tributária, somente efetuar o
encontro de contas do valor objeto de parcelamento com o depósito efetuado em juízo”. E
continua:
“(...) Sobre a alegação de que, “após o prazo legal as inscrições junto à PGFN ainda
permaneciam sem regularização”. Não tem fundamento, pois, por óbvio, que
permanecem sem regularização, eis que existe um processo judicial em andamento
discutindo esses débitos, com a exigibilidade suspensa desses débitos, que na visão do
Recorrente parte desses débitos foram objeto de parcelamento e o restante depositado
em juízo, que por enquanto, não houve uma decisão de mérito do processo judicial,
tendo em vista a morosidade do judiciário, juntando-se mais o fato de o processo correr
por meio físico, impossibilitando o Recorrente de adquirir os documentos
comprobatórios, vista os prazos estarem suspensos em razão do estado de calamidade
pública decretado pelo governo em virtude do surto do Covid-19.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Sobre a alegação do Sr(a). Auditor(a)-Fiscal de que “De acordo com o referido
documento, ainda não havia decisão definitiva acerca desta controvérsia.”.
Culminando com improcedência da manifestação, deverá ser revisto, pois o julgador
não pode atuar na dúvida. Já que o Recorrente demonstrou que cumpriu rigorosamente o
parcelamento da L.11941, com a ruptura do parcelamento, foi-se efetuado o depósito
em juízo do saldo remanescente como comprovam os documentos já anexo.
Assim, conforme afirmado pelo auditor fiscal “para não ser excluído do Simples
Nacional, cabe ao contribuinte comprovar nestes autos que os débitos que compõem as
inscrições estavam com a exigibilidade suspensa...”.
Nesse ínterim, segundo o 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral.
Desse modo, tendo em vista que o débito apontado (no de inscrição 80208041172,
80608149329, 80608149330) é o proveniente da execução fiscal no 0001123-
84.2009.403.6115 ao qual houve o depósito do montante integral da dívida
(parcelamento + depósito), a exigibilidade do crédito está suspensa e portando não
poderá ser excluído do Simples Nacional.
Portanto, sem débito para com a Fazenda Nacional, a Recorrente deverá ser mantida no
regime especial do Simples Nacional”.
Neste cenário, analisando os autos é possível que a Recorrente tenha razão em
suas alegações, contudo, não há nos autos as informações necessárias que esta julgadora chegue
a esta conclusão neste momento. Explique-se.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
§ 1oA exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim sendo, consoante já narrado, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
se deu em razão da existência de débitos em seu nome para com a Receita Federal do Brasil.
Contudo, como alegado pela Recorrente, tais débitos estariam com a exigibilidade suspensa,
quando da expedição do ADE, por estarem em discussão nos autos da Execução fiscal no
0001123-84.2009.403.6115 em que houve o oferecimento de garantia.
Ocorre que pesquisando (consulta realizada em 18/10/2022) o andamento
processual
da
Execução
fiscal
no
0001123-84.2009.403.6115,
no
sítio
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca
=588eb8e86436ff26bbae2a5eef4b47df845d08a807f9fbba, constatei que foi prolatada, em
05/11/2001, sentença e que, inclusive, já transitara em julgado na data de 01/02/2022, com o
arquivamento definitivo do processo tendo ocorrido em 03/05/2022.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Segue reproduzido parte da movimentação processual consultada:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Assim, entendo mais prudente que seja esclarecido nos autos o teor da
mencionada sentença e o desfecho do processo de Execução fiscal no 0001123-
84.2009.403.6115, com a consequente comprovação se, de fato, os débitos ali discutidos e que
motivaram do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/AQA no 3676443, ou seja, aqueles
decorrentes de inscrição em Dívida Ativa da União sob o nos 80208041172 (R$ 124.513,57),
80608149329 (R$ 43.381,44) e 80608149330 (R$ 18.186,44) estavam com a exigibilidade
suspensa quando de sua emissão em 31 de agosto de 2018.
Ante o exposto, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à DRF de Origem para que esta intime a
Recorrente a apresentar certidão de objeto e pé da Execução Fiscal no 0001123-
84.2009.403.6115, demonstrando seu desfecho e se débitos inscritos em Dívida Ativa da União
sob o nos 80208041172, 80608149329 e 80608149330 (R$ 18.186,44) identificados no ADE
DRF/AQA no 3676443 e coincidentes com os discutidos naquele processo judicial, encontravam-
se, à época (em 31 de agosto de 2018), com a exigibilidade suspensa.
A partir do cotejo das informações prestadas e das informações constantes em
seus sistemas, a autoridade administrativa da DRF de Origem deverá elaborar o Relatório Fiscal
circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.395 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 120
DF CARF MF
Original